Tribunal: TJSP
Processo: 1010656-82.2015.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2016-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Fornecimento de medicamento. - Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do medicamento - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta – Redução da multa diária para o valor de R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Fornecimento de medicamento. - Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do medicamento - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta – Redução da multa diária para o valor de R$ 100,00 - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000450071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1010656-82.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelada ALICE
RIGUETO VITTI, Apelantes DIRETORA TÉCNICA DA DIREÇÃO REGIONAL DE
SAÚDE DE PIRACICABA e JUIZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2016.
Maria Laura Tavares
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No 19593
APELAÇÃO CÍVEL No 1010656-82.2015.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ALICE RIGUETO VITTI
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELAÇÃO CÍVEL - Fornecimento de medicamento. - Direito à
vida. - Dever constitucional do Estado.
Art. 196 da
Constituição Federal
Comprovação da necessidade do
medicamento
-
Solidariedade
dos
entes
federativos
-
Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro ASTREINTES
- Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer
imposta Redução da multa diária para o valor de R$ 100,00 -
Recursos parcialmente providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Alice Righeto Vitti, representada por sua genitora Renata de Oliveira Righeto
Vitti, contra ato da Diretora da DRS X
Direção Regional da Saúde de
Piracicaba, com o intuito de obter o medicamento Levetiracetam 100mg/ml,
com a alegação de que ser portadora de Síndrome Epilética de difícil controle e
Síndrome hipotônica.
A
liminar
foi
concedida
às
fls.
51/52,
para
cumprimento no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de
R$5.000,00, em caso de descumprimento.
Houve interposição de agravo retido por parte da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 57/64).
A sentença de fls. 101/103 concedeu a segurança
para determinar que a autoridade impetrada forneça a autora os medicamentos relacionados na inicial, imediatamente, medicante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
3
apresentação de receita médica, confirmando a liminar de fls. 51/52.
Inconformada, apelou a Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 108/119), alegando, preliminarmente, que o medicamento
postulado na inicial é importado e sem registro na ANVISA, sendo que se
prevalecer em 2o Grau a sentença, risco de lesão grave e de difícil reparação
serão impostos ao Estado.
No mérito sustenta que não é possível ao Poder
Público Estadual fornecer medicamento que não tenha obtido registro nacional
perante a ANVISA e que impeli-lo a tanto significa obrigá-lo a agir “contra
legem”, subvertendo toda a orientação que disciplina a dispensação de
remédios e drogas cuja segurança e eficácia terapêutica ainda não estão
satisfatoriamente demonstradas. Ressalta que o Estado de São Paulo não tem
autorização do Ministério da Saúde para realizar a importação do
medicamento, nem a ordem judicial pode ultrapassar essa exigência legal, sob
pena de se instalar a total desordem e a falta de controle estatal sobre as
ações e serviços de saúde no país.
Aduz
que
ultrapassar
os
critérios
médicos
e
administrativos para a concessão do remédio é medida que em muito se
sobrepõe a competência do Judiciário, e pode implicar, inclusive, em riscos à
própria saúde dos interessados. Salienta que o dever estatal de agir possui a
exata medida da legalidade e da necessidade de disponibilizar o tratamento
seguro a todo cidadão, sendo o acesso a esses serviços universal e igualitário,
nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.
Acrescenta que a decisão de primeiro grau contraria
o disposto na Lei Federal no 12401/11 que alterou o artigo 19 da Lei 8080/90,
havendo ainda que ser observada a Recomendação no 31/2010 do Conselho
Nacional de Justiça. Argumenta que as prescrições como aqui tratadas, que
visam a dispensação de medicamento não registrado na ANVISA, e à revelia
dos controles sanitários nacionalmente instituídos, repercutem com gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
4
no âmbito estatal.
Menciona, por fim, que o tratamento para epilepsia,
de acordo com a Portaria no 492/2010 /MS conta com arsenal farmacológico
padronizado pelo SUS, sendo possível a obtenção gratuita de determinados
medicamentos, não existindo a omissão na execução de política pública de
saúde pelo Estado.
Pede,
em
permanecendo
inalterada
a
decisão
recorrida, a dilação do prazo para cumprimento do dever de fazer, até que se
conclua o processo de importação do medicamento, de no mínimo 80 dias,
bem como que a multa diária seja afastada, inclusive pela sua
incompatibilidade com a ação mandamental ou, que sua redução seja
significativa a fim de que os cofres públicos sejam onerados em menor escala,
em caso de descumprimento da decisão judicial.
Recurso bem respondido (fls. 129/139)
Há reexame necessário.
É o relatório.
A questão que envolve o agravo retido interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo às fls. 57/64, em face da decisão que
estipulou multa pecuniária, na hipótese do não fornecimento do medicamento
é certo que, embora tenha sido reiterado o agravo nas razões recursais, o seu
conteúdo é do próprio mérito da sentença de primeiro grau, o que exige que o
seu mérito seja apreciado na análise do recurso de apelação.
A impetrante alega sofrer de Síndrome Epilética de
difícil controle e Síndrome hipotônica, conforme indicado no relatório médico
de fl. 27, e, por tal motivo, pede o fornecimento do medicamento
Levetiracetam 100mg/ml.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
5
O direito à saúde foi expressamente contemplado no
artigo 196 da Constituição Federal:
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário
deve estar alinhado com os próprios objetivos do Estado, de forma que
quaisquer políticas ou omissões que possam comprometer o ideal de
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, preconizado pela
Constituição, são passíveis de correção judicial1.
As políticas públicas delineadas pelo Executivo e pelo
Legislativo devem observar os princípios fundamentais e os preceitos
Constitucionais e cabe ao Judiciário, em última instância, analisar a
compatibilidade daquelas com estes. Nesse sentido, destaca KAZUO WATANABE3:
ao Poder Judiciário, como consequência da assunção
de novas atribuições que lhe foram conferidas pela
Constituição Federal de 1988, dentre as quais se
inclui o controle de constitucionalidade das leis, atos
e atividades de todos os órgãos do estado, incumbe
proceder ao controle das políticas públicas, com o
exame
da
sua
implementação,
adequação
ou
correção, na conformidade com os mandamentos
constitucionais.
A intervenção judicial em políticas públicas, no
entanto, deve observar certas limitações, dentre as quais podemos destacar o
1 Fábio Konder COMPARATO, “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas”, in Estudos
em homenagem a Geraldo Ataliba, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 354.
3 “Controle Judicial das Políticas Públicas
“Mínimo existencial” e demais direitos fundamentais
imediatamente judicializáveis”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. O Controle Jurisdicional de
Políticas Públicas, Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
6
mínimo existencial, a razoabilidade e a reserva do possível.
O mínimo existencial pode ser definido como as
condições mínimas de existência humana digna, que exigem prestações
positivas por parte do Estado. Tais direitos comporiam o núcleo central que
objetiva garantir a dignidade humana, ou seja, são o núcleo duro dos direitos
garantidos pela Constituição. A não observância do mínimo existencial autoriza
da intervenção do Judiciário.
Como elucidado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, a
razoabilidade mede-se pela aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade4. Referido princípio indica a ponderação entre a
razoabilidade da pretensão coletiva ou individual e a desarrazoabilidade da lei,
de sua interpretação ou da atuação administrativa5.
A reserva do possível, por sua vez, relaciona-se com
a disponibilidade financeira da administração. Ela indica tanto a existência de
disponibilidade
orçamentário-financeira,
quanto
à
necessidade
de
planejamento para a execução das políticas públicas6.
Cabe destacar, ainda, que quando existir uma
política pública em execução, a intervenção judicial deverá levar referida
política em consideração, respeitando a esfera de liberdade de conformação do
Poder Legislativo e do Poder Executivo7. Afinal, em respeito ao sistema de
freios e contrapesos, o Judiciário deve respeitar as escolhas políticas feitas
pelos outros poderes, sempre que tais escolhas não violarem a Constituição.
In casu, resta claro que há violação, ou, no mínimo,
4 “O Controle de Políticas Públicas pelo Poder Judiciário”, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo.
O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 133.
5 Ada Pellegrini GRINOVER, Kazuo WATANABE (coord.). O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, p.
505.
6 Ada Pellegrini GRINOVER, Kazuo WATANABE (coord.). O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, p.
505.
7 Hermes ZANETI JR., A Teoria da Separação dos Poderes e o Estado Democrático Constitucional: Funções
de Governo e Funções de Garantia, in GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. O Controle
Jurisdicional de Políticas Públicas, Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
7
ameaça de violação aos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana
e à saúde, garantidos pela Constituição Federal.
O Estado possui o dever de fornecer os
medicamentos essenciais para preservar a vida e a saúde do impetrante,
garantido o atendimento ao mandamento constitucional.
É certo que esta responsabilidade é do Estado como
um todo, por inteiro.
A competência comum dos entes da federação em
relação à saúde está prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal,
de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente
responsáveis pela saúde.
Ademais, o mandamento insculpido no artigo 196 da
Constituição Federal não faz qualquer distinção entre União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, não competindo a atos administrativos inferiores, como
portarias, a repartição da obrigação de fornecimento de medicamento.
Perante a população, tanto a União, como o Estado
ou o Município são obrigados a atender ao comando constitucional.
A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é
firme nesse sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
FRALDAS
DESCARTÁVEIS.
IMPRESCINDIBILIDADE.
DECISÃO
EM
SENTIDO
DIVERSO
DEPENDENTE
DA
REELABORAÇÃO
DA
MOLDURA
FÁTICA
DELINEADA
NO
ACÓRDÃO
REGIONAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL
NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS
QUE
LASTREARAM
A
DECISÃO
AGRAVADA.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO
EM 21.01.2010. A jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido da responsabilidade solidária dos
entes
federativos
quanto
ao
fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
8
de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente
pleiteá-los de qualquer um deles
União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios. As razões do agravo
regimental não são aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada, mormente no
que se refere à reelaboração da moldura fática
constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o
trânsito do recurso extraordinário. Precedentes.
Agravo regimental conhecido e não provido. (RE
626382 AgR/RS, Primeira Turma, Rela. Mina. Rosa
Weber, j. 27/08/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
1)
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE
586995
AgR/MG,
Primeira
Turma,
Rela.
Mina.
Cármen Lúcia, j. 28/06/2011).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196,
CF).
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS.SOLIDARIEDADE
PASSIVA
ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO
PROCESSO.
DESLOCAMENTO
DO
FEITO
PARA
JUSTIÇA
FEDERAL.
MEDIDA
PROTELATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o
dever
estatal
de
implementação
das
políticas
públicas, no sentido de conferir efetividade ao
acesso da população à redução dos riscos de
doenças e às medidas necessárias para proteção e
recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar
meios para prover serviços médico-hospitalares e
fornecimento
de
medicamentos, além
da
implementação de políticas públicas preventivas,
mercê de os entes federativos garantirem recursos
em
seus
orçamentos
para
implementação
das
mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1o, da CF). 3. O
recebimento de medicamentos pelo Estado é direito
fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de
qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de
custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma
vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve
se pautar no espírito de solidariedade para conferir
efetividade ao direito garantido pela Constituição, e
não criar entraves jurídicos para postergar a devida
prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao
processo da União pelo Estado de Santa Catarina
revela-se medida meramente protelatória que não
traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
9
a
resolução
do
feito,
revelando-se
meio
inconstitucional para evitar o acesso aos remédios
necessários para o restabelecimento da saúde da
recorrida.
5.
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário desprovido. (RE 607381 AgR/SC,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/05/2011).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO
SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM
MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO. I
O
Supremo Tribunal Federal, em sua composição
plena, no julgamento da Suspensão de Segurança
3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de
que a obrigação dos entes da federação no que
tange ao dever fundamental de prestação de saúde é
solidária.
II

Ao
contrário
do
alegado
pelo
impugnante, a matéria da solidariedade não será
discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco
Aurélio. III - Agravo regimental improvido (AI
808059 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 02/12/2010).
Outro não é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL.
ARTIGO
535
DO
CPC.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 273 DO CPC.
SÚMULA
7/STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS.
FORNECIMENTO
GRATUITO
DE
MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
UNIÃO,
ESTADOS-MEMBROS,
DISTRITO
FEDERAL
E
MUNICÍPIOS.
(...)
6. Sendo o SUS composto pela União, Estados-
membros e Municípios, é de reconhecer-se, em
função da solidariedade, a legitimidade passiva de
quaisquer deles no pólo passivo da demanda.
7. O Ministério Público tem legitimidade para propor
ação ordinária com o objetivo de tutelar os direitos
individuais indisponíveis de menor, mesmo quando a
ação vise à tutela de pessoa individualmente
considerada.
Inteligência
dos
art.
127
da
Constituição Federal c/c arts. 11, 201, inciso VIII, e
208, incisos VI e VII, do ECA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
10
Precedentes.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1016847/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro
Meira, j. 17/09/2013).
ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A União,
os Estados e os Municípios são solidariamente
responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no
âmbito
do
Sistema
Único
de
Saúde.
Agravo
regimental desprovido (AgRg no REsp 1082865/RS,
Primeira Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, j.
20/08/2013).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
POLÍTICOS.
1. Esta Corte adota entendimento segundo o qual a
responsabilidade dos entes políticos é solidária
quanto ao cumprimento dos serviços públicos de
saúde prestados à população, haja vista o conteúdo
do art. 198, § 1o da Constituição Federal, que
determina o financiamento do Sistema Único de
Saúde
pela
União,
Estados-
membros,
Distrito
Federal e Municípios.
2. A presente demanda (legitimidade passiva da
União para fornecimento de medicamentos) não
guarda similitude com as matérias submetidas ao
procedimento do art. 543-C do CPC no RESP
1.102.457/RJ.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no
AREsp 240955/SC, Segunda Turma, Rela. Desa.
Ministra Eliana Calmon, j. 13/08/2013).
Importante notar que em muitos casos, as decisões
judiciais apenas determinam o efetivo cumprimento de políticas públicas já
existentes, notadamente quando deferida uma prestação de saúde incluída
entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), por exemplo quando os medicamentos pleiteados na demanda
já são fornecidos pelo SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
11
Ademais, é certo que, em geral, deve ser privilegiado
o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida
pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou impropriedade
da política de saúde existe. Essa conclusão não afasta, contudo, a
possibilidade de o Poder Judiciário decidir que medida diferente da custeada
pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas
no caso concreto, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz ou
adequado ao seu caso.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido:
ADMINISTRATIVO

CONTROLE
JUDICIAL
DE
POLÍTICAS PÚBLICAS POSSIBILIDADE EM CASOS
EXCEPCIONAIS

DIREITO
À
SAÚDE

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
MANIFESTA
NECESSIDADE OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES
NÃO OPONIBILIDADE
DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
AO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados
à
boa
vontade
do
Administrador,
sendo
de
fundamental importância que o Judiciário atue como
órgão controlador da atividade administrativa. Seria
uma distorção pensar que o princípio da separação
dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser
utilizado justamente como óbice à realização dos
direitos sociais, igualmente fundamentais.
2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no
conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão
de
determinada
política
pública
nos
planos
orçamentários do ente político, mormente quando
não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.
3. In casu, não há empecilho jurídico para que a
ação, que visa a assegurar o fornecimento de
medicamentos, seja dirigida contra o município,
tendo em vista a consolidada jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
12
Corte, no sentido de que o funcionamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-
membros e Municípios, de modo que qualquer
dessas entidades têm legitimidade ad causam para
figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a
garantia do acesso à medicação para pessoas
desprovidas
de
recursos
financeiros
(REsp
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJ 3.10.2005).
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
REsp
1136549/RS,
Segunda
Turma,
Rel.
Ministro
Humberto Martins, j. 08/06/2010).
ADMINISTRATIVO

MOLÉSTIA
GRAVE

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO

DIREITO À VIDA E À SAÚDE DEVER DO ESTADO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
1. Esta Corte em reconhecido que os portadores de
moléstias graves, que não tenham disponibilidade
financeira para custear o seu tratamento, têm o
direito de receber gratuitamente do Estado os
medicamentos
de
comprovada
necessidade.
Precedentes.
2. O direito à percepção de tais medicamentos
decorre de garantias previstas na Constituição
Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5o, caput)
e à saúde (art. 6o), competindo à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23,
II), bem como a organização da securidade social,
garantindo a universalidade da cobertura e do
atendimento (art. 194, parágrafo único, I).
3. A Carta Magna também dispõe que A saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação (art.
196), sendo que o atendimento integral é uma
diretriz constitucional das ações e serviços públicos
de saúde (art. 198).
4. In casu, não havendo prova documental de que o
remédio fornecido gratuitamente pela administração
pública tenha a mesma aplicação médica que o
prescrito ao impetrante declarado hipossuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
13
, fica evidente o seu direito líquido e certo de
receber do Estado o remédio pretendido.
5. Recurso provido (ROMS no 17.425/MG, Rela.
Ministra Eliana Calmon, j. 14/09/2004).
Outrossim, a existência de lista padronizada de
medicamentos da rede de saúde e a necessidade de dotação orçamentária e
procedimento licitatório, bem como o fato do remédio não possuir registro,
não afastam a obrigação da autoridade em atender ao pedido apresentado, na
medida em que a preservação da vida da impetrante deve prevalecer sobre
outros interesses. Observo que a medicação vem sendo entregue
regularmente, conforme documentos trazidos às fls. 145/146.
Aliás, nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal, podendo citar-se os seguintes julgados: AI 0588340-14.2010, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador RICARDO DIP, j. 17.1.2011;
AI 990.10.104584-2, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 13.9.2010, AI 990.10.220333-6, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. Desembargador OLIVEIRA SANTOS, j. 31.5.2010; AI
0069583-29.2010, Câmara Especial, Rel. Desembargador EDUARDO GOUVÊA,
j. 21.3.2011; AI 734.946.5/2, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Desembargador CELSO BONILHA, j. 30.7.2008; AI 743.587.5/4, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Desembargador RICARDO ANAFE, j. 16.7.2008; AI
683.674.5/5, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Desembargador RUBENS
RIHL, j. 4.6.2008; AR 112.628.0/0, Sessão Plenária, Rel. Desembargador
LUIZ TÂMBARA, j. 2.6.2004.
No mesmo sentido, já se manifestou o Colendo
Supremo Tribunal: Suspensão da Segurança no 2873/SP, Rel. Ministro
NELSON JOBIM, j. 23.3.2006.
No tocante ao cabimento da multa diária, a
jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores é no sentido de admitir a
multa diária cominatória contra a Fazenda Pública, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
14
descumprimento de obrigação de fazer, nos termos do artigo 461 do Código
de Processo Civil:
As 'astreintes' podem ser fixadas pelo juiz de
ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de
direito público, que ficará obrigada a suportá-las
caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo
estipulado (STJ-RF 370/297: 6a T., REsp 201.378).
No mesmo sentido: STJ-5a T., REsp 267.446-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j.3.10.00, deram provimento, v.u.,
DJU 23.10.00, p. 174; STJ-1a T., REsp 690.483-AgRg,
rel.
Min.
José
Delgado,
j.19.4.05,
negaram
provimento, v.u., DJU 6.6.05, p. 208; STJ-2a T., REsp
810.017, rel. Min. Peçanha Martins, j. 7.3.06, deram
provimento, v.u., DJU 11.4.06, p. 248; RT 808/253,
855/255 (cfe. nota 7b do art. 461 do CPC e
legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, 40a ed., pág. 560/561).
Dessa forma, a imposição de multa diária para a
hipótese de descumprimento da decisão é adequada, pois a inobservância das
decisões judiciais importa em infringência a direito do lesado.
Contudo o valor fixado pelo Juízo a quo em
R$5.000,00 se mostra excessivo, merecendo ser reduzido para R$100,00,
valor suficiente à finalidade pretendida, sendo estabelecido apenas para o caso
de descumprimento da ordem judicial, de modo que nada acontecerá se a
determinação judicial for atendida.
Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao reexame
necessário e ao recurso voluntário apresentado pela Fazenda do Estado.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da apresentação dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no
15
Maria Laura Tavares
Relatora